Tribunal: TJDFT
Processo: 0737185-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0737185-88.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CIA. HERING AGRAVADO: INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL - PROCON/DF D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por CIA. HERING, contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos da ação de anulatória de ato administrativo movida contra INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL - PROCON/DF, pela qual indeferiu o pedido de tutela de urgência vindicado na petição inicial, pelo qual a agravante pretende a declaração de suspensão dos efeitos de multa administrativa, e consequente suspensão da exigibilidade da respectiva Certidão da Dívida Ativa, identificada pelo no 50249864797. Alega a agravante, em síntese, que ajuizou ação anulatória de multa aplicada pelo PROCON/DF, no valor de R$ 25.800,00 (vinte e cinco mil e oitocentos reais), já inscrita em dívida ativa, decorrente do Auto de Infração no 688/2024. Destaca que em razão a inscrição do montante na dívida ativa, requereu a suspensão da multa e da exigibilidade da certidão a dívida ativa, enquanto discute a legalidade da sanção no processo originário, argumentando haver nulidade no auto de infração correspondente. Afirma ser evidente o perigo de dano em face da possibilidade de adoção de atos de cobrança pelo agravado e ressalta que não há risco de irreversibilidade da medida liminar vindicada, pois a exigibilidade da multa impugnada poderá ser reestabelecida caso a ação anulatória originária venha a ser julgada improcedente. Colaciona jurisprudência e conclui que “a decisão agravada, data vênia, não observou os requisitos para o seu cabimento e, portanto, plenamente passível de re forma, de vendo ser revogada por meio do deferimento da tutela no que diz respeito à sus pensão dos efeitos da CDA e de qual quer cobrança até o julgamento da ação principal, o que desde já se requer por meio do provimento deste Agra vo.” Com esses argumentos requer a concessão de antecipação de tutela recursal, a ser confirmada na análise de mérito, com a concessão da tutela de urgência vindicada nos autos de origem. Preparo regular, conforme certificado no ID 75800098. É o relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Nesse descortino, é indubitável que o juiz é o destinatário final das provas, cabendo-lhe, dentro do poder jurisdicional no qual é investido na forma da lei, avaliar quanto à sua suficiência, verossimilhança, e/ou necessidade de um maior aprofundamento na instrução da causa, para que possa compreender melhor o alcance da pretensão ajuizada e, somente então, resolver a controvérsia, pronunciando seu convencimento, à luz do disciplinado no art. 371 do CPC. Na hipótese, entendo inviável o deferimento do pedido de antecipação de tutela recursal, por falta de relevância da argumentação sustentada e por falta de garantia do Juízo. Destaco que o agravo de instrumento sequer aponta argumentos para sustentar a probabilidade do direito, limitando-se a destacar a presença do periculum in mora, em razão da inscrição da multa administrativa impugnada na dívida ativa. Analisando os autos de origem, verifica-se na petição inicial a recorrente alega que uma de suas lojas, situada no ParkShopping, foi objeto de fiscalização de rotina pelo PROCON/DF, quando constadas irregularidades relativas à: ausência de informação do preço do produto; ausência de informação do preço visível no produto exposto em vitrine; e atribuição de preços distintos para o mesmo item, oportunidade em que foi elaborado o Auto de Constatação no 1107/2024, com a recomendação de que as ilegalidades fossem sanadas. Afirma que apesar de ter sanado as irregularidades, sofreu autuação quando realizada nova fiscalização pelo PROCON/DF, através do Auto de Infração no 688/2024, dando ensejo à aplicação de multa no valor de R$ 25.800,00 (vinte e cinco mil e oitocentos reais), com amparo no Código de Defesa do Consumidor e no Decreto Federal no 5.903/06. Quanto à ilegalidade sustentada em face da atuação do PROCON/DF, sustenta a recorrente em sua petição inicial que não houve individualização dos produtos sobre os quais houve a constatação de irregularidades, argumentando que o auto de infração deveria indicar “código de barras, número de lote ou série, código ou CNPJ do fabricante e/ou revendedor, descrição comercial completa do produto ou qualquer informação sobre nota fiscal ou pedido de apresentação desta para identificação precisa do que foi ou não fiscalizado”. Alega que a falta de individualização adequada dos produtos acarreta violação aos arts. 2o, parágrafo único, IV, VII e VIII, e 6o, IV, da Lei no 9.784/1999, além de defender que a multa aplicada é excessiva, afrontando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. A argumentação sustentada não evidencia probabilidade do direito à anulação do ato administrativo, cumprindo observar que não há alegação de ilegalidade objetiva em face da atuação no PROCON/DF, tendo sido invocados dispositivos da Lei no 9.784/1999, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, mas que tratam de princípios e regras gerais que, em uma primeira vista, possuem vinculação apenas tangencial ao objeto da autuação. Confira-se a propósito os dispositivos legais que a agravante sustenta terem sido violados: Art. 2o A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência. Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os critérios de: (...) IV - atuação segundo padrões éticos de probidade, decoro e boa-fé; IV - atuação segundo padrões éticos de probidade, decoro e boa-fé; (...) VII - indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinarem a decisão; VIII – observância das formalidades essenciais à garantia dos direitos dos administrados; (...) Art. 6o O requerimento inicial do interessado, salvo casos em que for admitida solicitação oral, deve ser formulado por escrito e conter os seguintes dados: IV - formulação do pedido, com exposição dos fatos e de seus fundamentos; A alegação de excesso na multa administrativa também foi sustentada na petição inicial com lastro em argumentação que não aborda o conteúdo do auto de infração e que não aponta ilegalidade específica na mensuração da sanção aplicada. Desse modo, em um primeiro momento, não se verifica ilegalidade ou desproporcionalidade patente no ato administrativo que a agravante pretende anular, que goza de presunção de validade. Ressalte-se que o controle dos atos administrativos pelo Poder Judiciário deve se restringir aos aspectos da legalidade do ato, não podendo o magistrado imiscuir-se no mérito, seara na qual repousa o juízo de conveniência e oportunidade do administrador. O PROCON/DF, autarquia integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, ostenta autonomia e competência para fiscalizar e impor penalidades pelas práticas infracionais eventualmente cometidas pelos fornecedores e prestadores de serviços, em ofensa aos dispositivos Código de Defesa do Consumidor, e demais normas afetas ao microssistema protetivo das relações de consumo. Também não se observa nulidade no trâmite do processo administrativo deflagrado, pois a agravante foi regularmente notificada acerca do auto de infração, deixando, contudo, de apresentar defesa no âmbito administrativo, e o ato administrativo foi devidamente motivado e fundamentado em aparente violação a dispositivos do Código de Defesa do Consumidor e do Decreto Federal no 5.903/06, de modo que não há indício de inobservância do devido processo legal, tampouco da legislação de regência. Ressalvo, contudo, que mesmo que se trate de ato discricionário e que a multa aplicada tenha sido motivada e possua amparo legal, seu valor pode ser excepcionalmente revisado pelo Poder Judiciário, caso comprovada a desproporcionalidade da penalidade em relação à infração cometida, mas o excesso da sanção não pode ser presumido, sem garantia do contraditório e da ampla defesa, com base apenas na irresignação manifestada pela empresa autuada, notadamente em face da presunção da presunção de legalidade dos ato administrativos. Por fim, é necessário observar que a pretensão da agravante é de obter suspensão liminar de exigibilidade de multa já inscrita na Certidão da Dívida Ativa no 50249864797, o que pressupõe, na falta de manifesta verossimilhança do direito postulado, a prestação de garantia na forma preconizada pelo art. 9o da Lei no 6.830/1980, ou, ao menos, o oferecimento de fiança bancária ou seguro garantia, nos moldes da tese fixada pelo STJ no Tema Repetitivo n o 1.203, confira-se: “O oferecimento de fiança bancária ou de seguro garantia, desde que corresponda ao valor atualizado do débito, acrescido de 30% (trinta por cento), tem o efeito de suspender a exigibilidade do crédito não tributário, não podendo o credor rejeitá-lo, salvo se demonstrar insuficiência, defeito formal ou inidoneidade da garantia oferecida.” (Tema 1.203) Assim, considerando que não está inequivocamente demonstra da probabilidade do direito vindicado pela agravante, com base em argumentos que exigem garantia de contraditório, e não tendo sido prestada garantia financeira idônea de pagamento da multa administrativa que pretende discutir em Juízo, mostra-se inviável a concessão da pretensão liminar deduzida no recurso. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos art. 300, § 3o, c/c art. 1.019, I, do CPC, indefiro a antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao Juiz da causa. Intimem-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 3 de setembro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator